Tribunal: TJBA
Processo: 8012787-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012787-02.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS AGRAVADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. Advogado(s):FABIO RIVELLI ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DO AUTOR. ALTERAÇÃO DE RITO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. MANUTENÇÃO DO RITO COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, determinou a conversão do rito comum para o sumaríssimo e a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível, em ação de restabelecimento de vínculo com aplicativo. O recorrente sustenta a facultatividade da escolha do rito e a impossibilidade de reconhecimento de incompetência relativa de ofício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão judicial que, de ofício: (i) altera o rito processual escolhido pela parte autora; e (ii) determina a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível, em hipótese de competência relativa. III. Razões de decidir 3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95, é concorrente com a da Justiça Comum, constituindo faculdade da parte autora a escolha do rito. 4. A declaração de incompetência relativa de ofício é vedada, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ. 5. A alteração compulsória do rito processual viola os princípios do juiz natural, do devido processo legal e da ampla defesa. 6. A opção pelo rito comum pode se justificar pela necessidade de dilação probatória mais ampla, incompatível com as limitações do procedimento sumaríssimo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é facultativa, cabendo ao autor a escolha do rito processual. 2. É vedado ao magistrado reconhecer, de ofício, a incompetência relativa para determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial. __________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012787-02.2026.8.05.0000, sendo Agravante Gabriel Oliveira dos Santos e Agravada 99 Táxis Desenvolvimento de Softwares LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator